Tribunal: TJMT
Processo: 1020957-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020957-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), FLAVIA ALBERTO LUCAS - CPF: 796.727.521-72 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.760.444/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - ORDEM DE SUSPENSÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 da legislação processual.

II - A probabilidade do direito restou demonstrada por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, que comprova o matrimônio entre a agravada e o executado Jeferson Leandro Lucas, bem como o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida.

III – Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, eis que a continuidade dos atos expropriatórios causará prejuízos não só à agravada, mas a terceiros que porventura adquirirem o bem constrito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n. 1005370-87.2021.8.11.0045, manejada por
FLAVIA ALBERTO LUCAS
, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão das penhoras que recaíram sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, esposo da agravada, nos autos da ação executiva de n. 0001457-61.20174.811.0045.

Para tanto, a agravante alega que não há razão para a suspensão das penhoras por ausência de outorga uxória, a uma porque o executado Jeferson Leandro Lucas assinou o
Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida
como devedor solidário e principal pagador das obrigações assumidas pela devedora Soami Armazéns Gerais Ltda. e, a duas, porque ele se omitiu em relação ao seu estado civil, deixando de declarar a condição de casado quando da assinatura do contrato.

Afirma que, se não revertida a liminar concedida, há risco de o cessionário do crédito da agravante, o Sr. Wilson Poletti Junior, não conseguir localizar bens penhoráveis do devedor Jeferson Leandro Lucas para satisfazer o crédito que busca por meio da demanda executiva proposta contra o executado, esposo da agravada.

Assim, requer a concessão da liminar para que seja determinado o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial de n. 0001457-61.2014.8.11.0045 e, na eventualidade de se localizarem bens penhoráveis, a reserva da meação da requerida, desde que ela comprove que a dívida não se reverteu em seu proveito ou da sua entidade familiar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

110692985).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 115485986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão temporária das penhoras que recaíram sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, esposo da agravada, nos autos da ação executiva de n. 0001457-61.20174.811.0045.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, convém ressaltar que a questão suscitada pela agravada em sede contrarrecursal, de ilegitimidade ativa da parte agravante, não é objeto da decisão recorrida e, por tal razão, não poderá ser apreciada pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não obstante os argumentos veiculados pela parte agravante, nenhum reparo merece a decisão recorrida, pois a agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

A probabilidade do direito restou demonstrada por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, que comprova o matrimônio entre a agravada e o executado Jeferson Leandro Lucas (id. 110041975 - Pág. 29), bem como o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida (id. 110041975 - Pág. 26/28).

Acerca da outorga marital, o art. 1.647, III, do Código Civil, dispõe o seguinte:

“
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

(...)

III - prestar fiança ou aval
;”

Assim, segundo a norma transcrita, a falta de outorga uxória resulta na inaplicabilidade de quaisquer ônus em relação ao cônjuge que não consentiu com a garantia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - PRESENÇA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. - Comprovados os requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência. -
O art. 1.647 do Código Civil, estabelece que a outorga uxória é necessária como requisito de validade dos negócios jurídicos que importem alienação de bens imóveis, imposição de ônus reais sobre bens imóveis,
bem como prestação de fiança ou aval
. - Agravo de Instrumento conhecido e provido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0620.14.001636-6/003, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 02/05/2018) (g.n.)

Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, eis que a continuidade dos atos expropriatórios causará prejuízos não só à agravada, mas a terceiros que porventura adquirirem o bem constrito.

Não bastasse, a decisão de base apenas suspendeu temporariamente as penhoras sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, até que se verifique a questão acerca da necessidade ou não da outorga uxória por parte do cônjuge do executado.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 1º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022